Tribunal: STF
Processo: ARE 1377233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à percepção e incorporação dos décimos da Gratificação por Comando de Unidade Prisional COMP. Inadmissibilidade. Cargos ocupados pela autora não contemplados com a vantagem. Apenas o exercício dos cargos mencionados na LCE nº 842/98, alterada pelas LCEs 917/02 e 1.116/10, quais sejam, Diretor Técnico de Divisão e Diretor Técnico de Departamento, que, posteriormente, passaram a ser denominados, respectivamente, Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, têm direito à referida gratificação, desde que no comando de unidade prisional. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; e 7º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar nº 842/98, que instituiu a Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP, em seu art. 1º, alterado pela Lei Complementar nº 917/02, dispõe:



    Artigo 1º - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos servidores que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado, da Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, integrantes das seguintes classes:



    I - regidas pela Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993:



     a) Diretor Técnico de Divisão; 



    b) Diretor Técnico de Departamento; 



    II - regidas pela Lei Complementar nº 674, de 8 de abril de 1992:



     a) Diretor Técnico de Divisão de Saúde



    b) Diretor Técnico de Departamento de Saúde; (g.m.)



    O dispositivo foi alterado pela Lei Complementar nº 1.116/10, passando a ter a seguinte redação:



    Artigo 1º - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos servidores que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado, da Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária,integrantes das classes de Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, regidos pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008. (g.m.)



    Com o advento da Lei Complementar nº 1.080/2008, os cargos de Diretor Técnico de Divisão e Diretor Técnico de Departamento passaram a ser denominados, respectivamente, Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, consoante se verifica no Subanexo 4 do Anexo I do referido diploma.



    Logo, a referida gratificação é devida apenas aos ocupantes dos cargos de Diretor Técnico de Divisão e Diretor Técnico de Departamento, que passaram a ser denominados, respectivamente, Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades Prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária.



    De seu turno, dispõe o art. 133 da Constituição Estadual que “o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos”



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional apenas a expressão “a qualquer título”, constante da redação original do art. 133, da Constituição do Estado de São Paulo.



    Ou seja, o dispositivo continua em vigor, apenas excluída a expressão “a qualquer título”, para todas as hipóteses de nomeação ou designação conforme a lei, como no caso em análise.



    Da análise dos documentos de fls. 26/45 (portarias, declaração e demonstrativos de pagamento) e de fls. 99/103, em cotejo com a legislação supracitada, temos que os cargos ocupados pela autora - Chefe de Seção da Equipe de Vigilância, Turnos III e IV, do Núcleo de Segurança e Disciplina, da Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, de 27.5.2014 a 30.9.2008 (fls. 26/31), Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina, da Penitenciária Feminina de Pirajuí, de 2.11.2012 a 10.7.2013 (fls. 32/4), e Diretor de Serviço do Núcleo de Segurança, Turno IV, do Centro de Segurança e Disciplina, da Penitenciária Feminina “Sandra Aparecida Lario Vianna” de Pirajuí, de 11.7.2013 a 8.10.2015 (fls. 35/7) - não fazem jus à Gratificação por Comando de Unidade Prisional, motivo pelo qual sua pretensão não têm procedência. Inexistente, assim, o direito à almejada incorporação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente